Tribunal: STF
Processo: RE 280001
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: REAJUSTE DE BENEFÍCIO.
ART. 58 DO ADCT. AGRAVO.
1.      O acórdão regional adotou o critério de reajuste
previsto no art. 58 do ADCT, com retroação e até o advento
do Plano de Custeio e Benefícios da Previdência Social (Lei
nº 8.213, de 24.07.1991.
2.      E a decisão ora agravada excluiu a referida
retroação.
3.      Remanesce, no mais, o aresto do T.R.F., no ponto
em que concedeu o reajuste desde o sétimo mês seguinte à
promulgação da C.F., como está no art. 58 do ADCT e apenas
até a entrada em vigor da referida Lei de 24.7.1991.
4.      Nada, pois, a alterar na decisão agravada, que
se mantém por seus fundamentos.
5.      Agravo improvido.